Tribunal: STF
Processo: ARE 1584117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – POSSIBILIDADE DIANTE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO QUE, ADEMAIS, APONTA A LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES – CONTRATAÇÃO VÁLIDA –AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
Após o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 5040370- 24.2022.8.24.0000 pelo Grupo de Câmaras de Direito Comercial, vigora o entendimento de que, "[...] considerando a clareza dos termos contratuais, [...], deve-se presumir que a casa bancária agiu em observância da lei que instituiu aquela modalidade de crédito, principalmente porque comprovou que atendeu os deveres de informação e boa-fé". (TJSC – Apelação Cível n° 5000297-59.2021.8.24.0092, a Unidade Estadual de Direito Bancário, Grupo de Câmaras de Direito Comercial, por maioria, rel. Des. Rogério Mariano do Nascimento, j. em 14.06.2023).

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III;  5º, XXXII, XXXV, LIV e LV, e 170, V, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável encontra respaldo no disposto na Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003 e na Instrução Normativa n° 28/2008 do Instituto Nacional do Seguro Social. O que deve ser objeto de análise, aqui, é a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, qual seja o "termo de adesão a produtos e serviços - cartão de crédito consignado e abertura de conta de pagamento" (Evento 25) devido ao suposto desconhecimento do autor acerca da modalidade do mútuo contratado. Nesse norte, o apelado diz que pretendia contratar empréstimo consignado em sua modalidade tradicional, com os descontos das parcelas diretamente em seu benefício previdenciário, porém foi induzido a erro pela instituição financeira e, por isso, desavisadamente anuiu a cartão de crédito, cujas taxas de juros são, como se sabe, as mais elevadas praticadas no mercado.
O entendimento adotado por esta Câmara, após o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 5040370-24.2022.8.24.0000 pelo Grupo de Câmaras de Direito Comercial, é o de que, "[...] considerando a clareza dos termos contratuais, [...], deve-se presumir que a casa bancária agiu em observância da lei que instituiu aquela modalidade de crédito, principalmente porque comprovou que atendeu os deveres de informação e boa-fé". (TJSC – Apelação Cível n° 5000297-59.2021.8.24.0092, a Unidade Estadual de Direito Bancário, Grupo de Câmaras de Direito Comercial, por maioria, rel. Des. Rogério Mariano do Nascimento, j. em 14.06.2023).
Haure-se dos autos que o autor anuiu à contratação dum cartão de crédito e autorizou o desconto em sua folha de pagamento (Evento 25). Além disso, consta registrado que a amortização da dívida dar-se-ia com o desconto mínimo em folha, bem como com o pagamento das faturas mensais, além de declinar as taxas de juros e encargos contratuais, de modo que se encontram atendidos os princípios da informação e da transparência que emanam do disposto nos artigos 6º e 39 do Código de Defesa do Consumidor.
Dito isso, o ajuste contratual deve permanecer hígido, sendo que a falta de utilização do cartão para a aquisição de bens e serviços não sugere, por si só, a nulidade do pacto pois, na prática, a tarjeta pode ser utilizada apenas com a finalidade de saque (TJSC – Apelação n° 5006497- 56.2022.8.24.0930, da Unidade Estadual de Direito Bancário, Quarta Câmara Comercial, unânime, relatora Desembargadora Janice Goulart Garcia Ubialli, j. em 20.6.2023; neste sentido: Apelação n° 5051976-72.2022.8.24.0930, da Vara Estadual de Direito Bancário, Segunda Câmara de Direito Comercial, unânime, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 15.04.2025; Apelação n° 5004595- 30.2021.8.24.0081, de Xaxim, Quinta Câmara de Direito Comercial, unânime, relatora Desembargadora Soraya Nunes Lins, j. em 26.10.2023).
Por fim, não há nada nos autos que comprove a quitação do mútuo que justificasse a suspensão dos descontos implementados no benefício previdenciário do agravante.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente